Tribunal: TJES
Processo: 0000017-18.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000017-18.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL MENDES JUNIOR e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÕES INEXISTENTES.
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC.
PREQUESTIONAMENTO.

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

2. A irresignação da defesa quanto à primeira fase da dosimetria da pena foi devidamente analisada, sendo mantida a exasperação da pena-base, mormente em razão da quantidade de droga (8,4 kg de maconha), na forma do art. 42 da Lei 11.343/06 e pela condição de proprietário da droga.

3. No que tange ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, houve apreciação da matéria, sendo indeferido o redutor de pena pela reincidência do réu, sendo irrelevante que a condenação transitada em julgado tenha sido apenada com detenção, conforme disposto nos termos do art. 64 do CP.

4. O Supremo Tribunal Federal em sua súmula 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

5. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FELIPE RIBEIRO KUSTER
em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante sustenta que houve omissão quanto a impossibilidade da utilização de uma condenação por detenção transitada em julgada como elemento apto para afastar o tráfico privilegiado. Alega ainda omissão sobre a inidoneidade da fundamentação do vetor culpabilidade e sobre o quantum do aumento de pena na primeira fase. Por fim, ainda prequestiona as matérias ventiladas (id. 7656624).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pela rejeição dos embargos (id. 7709972).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FELIPE RIBEIRO KUSTER
em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante sustenta que houve omissão quanto a impossibilidade da utilização de uma condenação por detenção transitada em julgado como elemento apto para afastar o tráfico privilegiado. Alega ainda omissão sobre a inidoneidade da fundamentação do vetor culpabilidade e sobre o quantum do aumento de pena na primeira fase. Por fim, ainda prequestiona as matérias ventiladas (id. 7656624).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pela rejeição dos embargos (id. 7709972).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando as razões recursais do apelo e o acórdão embargado, verifico que todas as matérias foram devidamente analisadas.

A irresignação da defesa quanto à primeira fase da dosimetria da pena foi devidamente analisada, sendo mantida a exasperação da pena-base, mormente em razão da quantidade de droga (8,4 kg de maconha), na forma do art. 42 da Lei 11.343/06 e pela condição de proprietário da droga.

No que tange ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, houve apreciação da matéria, sendo indeferido o redutor de pena pela reincidência do réu, sendo irrelevante que a condenação transitada em julgado tenha sido apenada com detenção, conforme disposto nos termos do art. 64 do CP.

Destarte, inexiste razão para acolhimento das omissões e contradições apontadas, não restando dúvida de que o embargante busca, apenas, a rediscussão da matéria. Contudo, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes
efeitos infringentes
, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão (
STF-1ª Turma,
ED-AgR-RE 496.757/RS
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/12/2010, DJe 1º/02/2011
).

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, mais sorte não assiste ao embargante.

O Supremo Tribunal Federal em sua súmula 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.